Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729215-67.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA CHAVES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição de ID 29208906. Prazo: 5 dias. Brasília, 22 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito